Tribunal: TJMT
Processo: 0001229-67.2019.8.11.0027
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001229-67.2019.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (EMBARGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001229-67.2019.8.11.0027

EMBARGANTE: BAYER S.A.

EMBARGADO: BENEDITO BIASI ZANIN NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Bayer Cropsscience do Brasil,
de acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto por Benedito Biasi Zanin, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DOAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.

I. Embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir penhora sobre imóvel objeto de doação antes do ajuizamento da execução e que serve de residência ao embargante. Sentença de improcedência.

II. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel é impenhorável em razão da configuração de bem de família.

III. 1. Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para pleitear a desconstituição da penhora indevida de bem de terceiro. 2. Nos termos da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, exceto nas hipóteses previstas na própria legislação. 3. Para fins de impenhorabilidade, considera-se bem de família o imóvel que serve de residência permanente da entidade familiar. 4. No caso, o embargante comprovou que reside no imóvel desde 2014, antes do ajuizamento da execução e antes da data de vencimento das duplicatas que instruem a execução. 5. A doação do imóvel ao embargante foi realizada em 2017, e embora não registrada, dá respaldo à sua condição de possuidor do imóvel e à configuração de bem de família.

IV. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É impenhorável o imóvel residencial que serve de residência permanente à entidade familiar, nos termos da Lei nº 8.009/90.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/90, art. 1º, “caput”, art. 5º.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto à ausência de registro da doação e aplicação do princípio da causalidade.

Realça que não pode ser penalizada pela falta de publicidade da doação do imóvel vez que, o ato foi verbal, sem o registro na matrícula do imóvel.

Aponta também a omissão quanto a ausência do proveito econômico, de maneira que a condenação, caso mantida, observe o disposto no § 8º, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação de efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 255660191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão.

No caso, a apelação foi interposta por Benedito Biasi Zanin Neto, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de Bayer Cropsscience do Brasil.

A controvérsia cingiu-se a penhora de imóvel, que embora estivesse em nome do genitor do embargante, a posse fora-lhe repassada a título de doação, embora o registro tenha sido efetivado somente em 2017.

Examinado os autos, verificou-se que o então embargante, ora embargado, comprovou a posse desde 2014, antes, portanto da ação de execução (2017). Realçou, por importante, que
“embora não levado a registro na matrícula do imóvel, a escritura de doação em favor do embargante foi lavrada em 27/03/2017, o que dá respaldo a sua condição não só de possuidor do imóvel previamente ao ajuizamento da execução, mas, também, da posse classificada como bem de família”.

O v. acórdão consignou, ainda, por importante, que a doação e o bem de família, foram reconhecidos em execuções outras, de sorte que concluiu:

“Nesse viés, comprovado que a posse do embargante é anterior à própria constituição da dívida cobrada na Ação de Execução, bem assim, e principalmente, que se qualifica como bem de família, é necessário o desfazimento da constrição sobre o imóvel.”

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada.

Cumpre enfim, que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

O que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese por ela defendida.

Soma-se que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024